Tribunal: TJSP
Processo: 0004821-43.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou parcialmente procedente habilitação de crédito apresentada em recuperação judicial – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância ao artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por tratar-se de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004821-43.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
MASSA FALIDA DE BOTUCATU TEXTIL S/A, é apelado SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14805
Apelação Cível no 0004821-43.2019.8.26.0079
Apelante: Massa Falida de Botucatu Textil S/A
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai
Comarca: Botucatu
Juiz (a): Marcus Vinicius Bachiega
Apelação
Interposição contra decisão que julgou
parcialmente
procedente
habilitação
de
crédito
apresentada em recuperação judicial Recurso cabível
é o agravo de instrumento Inobservância ao artigo 17
da Lei 11.101/05 Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade, por tratar-se de erro grosseiro

Precedentes jurisprudenciais Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra
decisão de fls. 170 que, acolheu os embargos de declaração opostos
pela massa falida de Botucatu Têxtil S/A. (sem efeito modificativo) e
julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai para determinar a
inclusão, no quadro geral de credores, do crédito de R$ 19.283,09
em favor da habilitante, sem fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Apelou a massa falida de Botucatu
Têxtil S/A. para buscar a condenação da habilitante ao pagamento de
honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
Recurso preparado (fls. 194/195) e
respondido, com preliminar de não conhecimento (fls. 192/198).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do recurso; alternativamente, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento (fls. 216/219).
É o relatório.
Acolhe-se
a
arguição
de
não
conhecimento do recurso.
A apelação foi interposta contra
decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de
habilitação de crédito apresentado nos autos da recuperação judicial
da apelada (convolada em falência), sem fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais.
O recurso cabível contra decisão que
julga habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial é o
agravo de instrumento e não apelação, nos termos do art. 17, caput,
da Lei no 11.101/05.
Neste sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam que “a sentença que decidir a habilitação
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão
pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade.” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação
Judicial de Empresas, 3a edição. Forense).
Assim,
diante
da
previsão
legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que
afasta a possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
Este
Tribunal
assim
tem
se
manifestado, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes
julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou o incidente de habilitação de crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos
termos do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a
decisão
judicial
que
resolve
a
impugnação/habilitação de crédito na falência cabe
recurso de agravo de instrumento, e não de
apelação. Hipótese de erro grosseiro, que afasta a
aplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
recursal. Precedentes jurisprudenciais das E.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
E. TJSP. Recurso não conhecido” (Apelação no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta,
j. 21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Interposição de
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005,
cujo artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de
agravo, e não o de apelação. Erro grosseiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido, com observação” (Apelação
no
0021097-17.2014.8.26.0309,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra
sentença que julga incidente de habilitação de
crédito. Recurso inadmissível. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17, da Lei n. 11.101/2005. Inaplicabilidade do
princípio
da
fungibilidade
recursal.
Erro
inescusável. Recurso de apelação não conhecido.”
(Apelação no 0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo
Negrão; j. 27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita,
o recurso é incognoscível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator